Tribunal: TCU
Processo: 006.092/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 282021 e códigoUasg 154041 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA)

Inteiro teor:
Acórdão 881/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionado este processo de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 21/2020 (Processo Administrativo 23115.010436/2020-70), que deu origem ao Contrato 28/2021, celebrado entre Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Soluções Serviços Terceirizados - Eireli, em 28/9/2021, com vigência inicial de 2/10/2021 a 2/10/2022 (Peça 4, p. 295), aditivado em 29/9/2022, com vigência de 2/10/2022 a 2/10/2023 (Peça 4, p. 322); Considerando que, em despacho à Peça 11, este relator anuiu à proposta formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e determininou a oitiva e a construção participativa de deliberações da UFMA. Além da oitiva facultativa da sociedade empresária Soluções Serviços Terceirizados - Eirel; Considerando que, promovidas as oitivas quanto às alegações do denunciante e demais questões levantadas pela unidade técnica, foi realizada a análise das respostas apresentadas, tendo a unidade técnica se manifestado no sentido de que a intepretação dada pela UFMA ao art. 3o, § 1o, do Decreto 9.507/2018 para fundamentar os moldes da contratação em apreço já foi analisada e descrita na instrução preliminar à Peça 8, que concluiu que a prática adotada pela UFMA viola o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, o art. 3o, inc. VI c/c art. 9o da Lei 11.091/2005 e o art. 3o, inc. IV c/c §1o, do Decreto 9.507/2018, além da jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 525/2012-TCU-Plenário e 4470/2018-TCU-1a Câmara; Considerando que a unidade técnica registra, ainda, que a contratação de serviço como mero fornecimento de mão de obra, sem aferir o resultado a ser atingido pela contratada, tendo, inclusive, como inadequado o IMR pela própria entidade contratante, viola o art. 7o, inc. II, do Decreto 9.507/2018; e art. 3o c/c item 2.6 do Anexo V da Instrução Normativa 5 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 26/5/2017, legislação que regulamenta a execução indireta de serviços, no âmbito da Administração Pública Federal, além de afrontar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2619/2008-TCU-Plenário e 1631/2011-TCU-Plenário; Considerando que, ante os fundamentos apresentados, entende que se pode considerar procedente a Denúncia, haja vista a existência de irregularidades na contração de serviços de mão de obra mediante o Contrato 28/2021: (i) contratar trabalhadores terceirizados para exercer atribuições de cargos (engenheiros e arquitetos) que constam do plano de carreira da UFMA; e (ii) contratação de serviço como mero fornecimento de mão de obra, sem aferir o resultado a ser atingido pela contratada; Considerando que a análise da manifestação da Unidade Jurisdicionada sobre a construção participativa de deliberações demonstrou que a UFMA se comprometeu a iniciar um novo processo licitatório com a exclusão da contratação de mão de obra exclusiva para os cargos de engenheiro e arquiteto, objeto da denúncia e, em conformidade com a determinação do TCU, estabelecer novos parâmetros para o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) na nova licitação com a finalidade de adequar ao entendimento exarado pelo TCU, e em caso de necessidade de prorrogação excepcional do Contrato 28/2021, até que nova licitação/contratação, incluir cláusula resolutiva no termo aditivo; Considerando que, em consulta ao Portal da Transparência da UFMA, a unidade técnica constatou que está em curso o Processo Licitatório 23115.025123/2023-66 para substituir o Contrato 28/2021. O contrato foi prorrogado excepcionalmente até 2/10/2024, conforme demonstra o segundo termo aditivo (Peça 37), em que consta: (i) cláusula resolutiva, que estipula a rescisão do Contrato 28/2021 quando da conclusão da nova licitação; e (ii) cláusula de supressão de serviço de mão de obra terceirizada que abranja funções dos cargos (arquiteto e engenheiro) que constam do plano de cargos da UFMA, quando do preenchimento, via regular concurso público, dos cargos vagos e/ou insuficientes para demanda de tarefas atual da UFMA; Considerando que tal constatação corrobora a manifestação da UFMA, em sede de construção participativa de deliberações, de que adota providências para corrigir as irregularidades detectadas. Assim, entende que é possível firmar o entendimento de que as ações imediatamente promovidas pela entidade são suficientes para corrigir as irregularidades identificadas no Contrato 28/2021 (PE 21/2020), visto que estabelecem novos parâmetros para o IMR na nova licitação, e que suprimirá serviço de mão de obra terceirizada que abranja funções dos cargos (arquiteto e engenheiro) que constam do plano de cargos da UFMA, à medida que promover regular concurso público para os aludidos cargos; Considerando que, ante os argumentos apresentados, a unidade técnica propõe que a Denúncia seja conhecida e, no mérito, considerada procedente. Entretanto, deixa de propor determinação de medidas para corrigir as irregularidades detectadas nestes autos, haja vista que o gestor máximo da UFMA se comprometeu a adotá-las de imediato, em consonância com o preceito contido no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, tendo, inclusive, já iniciado a adoção dessas medidas; Considerando, por fim, que, diante dos encaminhamentos propostos, a AudContratações entende que não haverá impacto relevante na unidade jurisdicionada e/ou na sociedade uma vez que a unidade jurisdicionada adota de imediato as medidas corretivas necessárias para elidir as irregularidades detectadas (Peças 38 e 39). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de adotar as demais medidas propostas pela unidade técnica, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.092/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.9. informar à Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ao denunciante e à sociedade empresária Soluções Serviços Terceirizados - Eireli (CNPJ 09.445.502/0001-09) do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.10. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.11. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.